Tribunal: TJDFT
Processo: 0744944-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744944-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POLOCAL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Vistos e etc., A parte recorrente-ré, pessoa jurídica, requereu a gratuidade de justiça, tendo sido impugnado pela parte autora. Por esse motivo, a parte recorrente foi intimada para nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, juntar documentos que comprovassem o seu estado de hipossuficiência. Acatando tal comando, a parte ré juntou documentos (ID. Num. 34091368 ao Num. 3409137), contudo os mesmos não demonstraram o seu estado de hipossuficiência, tendo em vista que deveria ter juntado a Declaração do Imposto de Renda do exercício de 2021, uma vez que as cópias dos extratos das contas correntes, sem saldo credor, e ações trabalhistas em seu desfavor, não comprovam o alegado. Diante do exposto, nos termos do art. 99, § 2o e 7o do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino que no prazo de 48h a parte ré promova o devido recolhimento das custas e do preparo/emolumentos, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 16:39:24. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator